Tribunal: CARF
Processo: 12466.720333/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720333/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.720 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2016
REPORTO.
O Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária - REPORTO - prevê a suspensão de tributos federais na
importação e na aquisição de determinados bens, até 31/12/2020, que deverão
ser incorporados ao ativo imobilizado do beneficiário. Sua utilização está
vinculada à prestação de serviços específicos, ligados à movimentação ou à
armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário. A legislação não previu que os bens admitidos no REPORTO
possam ser utilizados em alguma etapa do processo fabril eventualmente
executado pelo beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini e Francisca
Elizabeth Barreto, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720333/2019-89
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

Por bem descrever os fatos ocorrido até o presente momento, adoto como parte de
meu relato, o relatório do acórdão n. 07-45.140, da 1a. Turma da DRJ/FNS:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 21), protocolado em 13/06/2019, na ALF -
PORTO DE VITÓRIA/ES, notificado ao interessado em 09/07/2019 (fls.399), para
constituição de valores em função do descumprimento das condições de fruição do
Regime de REPORTO, no valor total igual a R$ 131.742.214,79, discriminado na
Tabela 1, abaixo::

Segundo relato da fiscalização (fls. 372 a 394), o beneficiário do Regime era um
estaleiro dedicado à "construção naval, transformação e reparação de equipamentos
offshore" (fls.377), cuja autorização para construção de "instalação portuária", na
modalidade Terminal de Uso Privativo (TUP), foi veiculado pelo Contrato de Adesão no
004/2014 (fls.52 a 66), com extrato publicado no DOU de 22/01/2014 (fls.67), com o
seguinte objeto (fls.378):
OBJETO: autorização para construção e/ou exploração de Instalação Portuária, na
modalidade de terminal de uso privado, localizada na Rodovia ES 010, km 56, Barra
do Sahy, Aracruz-ES, para fins de movimentação e/ou armazenagem de cargas
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. (Grifamos)
O Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 14/20141 (fls.68), decorrente da habilitação
ao REPORTO (11543.720026/2014-61), tinha deixado clara a finalidade das operações
com os bens ingressados no Regime:
Artigo Único – Fica concedida à empresa ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA
inscrita no CNPJ sob o n° 11.200.595/0001-45 , a habilitação necessária para operar, na
condição de empresa autorizada a construir e/ou explorar instalação portuária na
modalidade de terminal de uso privativo, para fins de movimentação e ou armazenagem
de cargas destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, no Regime Tributário de
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO, instituído
pela Lei n° 11.033/2004 e alterações posteriores, que assegura (...) (Grifamos)
Quase 2 (dois) anos após a habilitação ao REPORTO, a interessada providenciou a
importação de equipamentos, conforme tabelas abaixo:

Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

Segundo as apurações, o contribuinte utilizou "os guindastes GOLIAH, LLC 1 e LLC 2,
importados com benefício fiscal do REPORTO, na indústria naval, ou seja, na
construção e reparo de embarcações, em especial daquelas destinadas à indústria
petrolífera" (fls.390).
O "guindaste GOLIAH" (DI no 16/0058798-6) foi usado para movimentar itens na "área
de armazenagem", mas o técnico do sujeito passivo, durante diligência (fls.239, item
"a", do "termo de constatação"), havia identificado como "área de montagem"
(fls.383/383) - uma das operações de industrialização (art.4o - III, do Decreto no
7.212/10).
Quanto aos "guindastes de lança treliça única LLC1 e LLC2" (DI no 16/0059054-5),
foram usados para "carregar e descarregar as embarcações atracadas no Terminal de
Uso Privativo", segundo resposta ao item "2" da Intimação 93/2019-1 (fls.75), veiculada
no item "3", da resposta do sujeito passivo, acostada à fls.78. Segundo o item "1.b", do
"termo de constatação" (fls.239), lavrado em decorrência da diligência no
estabelecimento do beneficiário do REPORTO: "Os guindastes estavam posicionados
ao lado do navio plataforma FPSO PETOBRAS 68 - P68 (em construção), um junto à
proa e o outro próximo à popa." Assim, embora o contribuinte tenha informado que os
guindastes estavam cumprindo, em tese, as determinações da legislação do REPORTO,
o resultado da diligência feita pela autoridade fiscal no estabelecimento do interessado
não chegou à mesma conclusão.
A beneficiária "não mantinha registro do uso dos equipamentos" (fls.383, primeiro
parágrafo), mas teria juntado "provas" da "atividade existente no cais do TUP" (fls.383,
primeiro parágrafo) - o que pode ser visto no item "6", da resposta à Intimação no
93/2019-1, à fls.78 -, sem que as "operações comprovadas" tenham sido realizadas com
utilização dos bens amparados pelo REPORTO (fls.383, segundo parágrafo).
As informações foram cruzadas (Intimação 264/2019-1 - fls.359-360) com respostas
obtidas com o cliente do sujeito passivo: a PETROBRÁS, que encomendou a obra na P-
68. Em resumo, ponde-se destacar (fls.387), na reposta (fls.361 a 363) da
PETROBRÁS, mencionada pela autoridade autuante:
Quanto ao uso dos guindastes na construção da plataforma a empresa afirmou que eles
são utilizados na movimentação de grandes estruturas metálicas, equipamentos,
materiais e insumos e que estão disponíveis para todo o rol de clientes do EJA, onde a
P-68 se inclui. Os guindastes são utilizados de acordo com as necessidades contratuais
cujo escopo é a produção (construção) e entrega da plataforma. (Grifou-se)
Também foram entrevistados operadores dos guindastes (fls. 333 a 335; 337 a 339) e o
gerente respectivo (fls. 341 a 343), tendo-se concluído (fls.390/391):
Os operadores de guindastes confirmaram que o GOLIAH é utilizado especialmente na
verticalização, movimentação, montagem e agrupamento de módulos e submódulos,
construídos nos diversos galpões do EJA e destinados às plataformas em construção no
estaleiro, e ainda na movimentação e montagem de peças menores como tubulações.
Quanto aos guindastes LLC1 e LLC2, confirmaram que são utilizados para transportar
insumos como água, gás argônio e gelo além de partes menores e ferramentas como
tubulações, válvulas e andaimes para as plataformas em construção.
Nesse mesmo sentido, o gerente dos operadores de guindastes destacou a utilização do
GOLIAH, LLC 1 e LLC 2 no carregamento e descarregamento de equipamentos,
acessórios, insumos, entre outros, vindos do EJA e também de fora do estaleiro por via
terrestre. E ainda, em referência ao LLC1 e LLC2, acrescentou o carregamento de
acessórios, equipamentos, insumos, entre outros, a navios e embarcações em
construção.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

Em resumo, os guindastes foram utilizados em serviços ligados à indústria naval:
movimentação e montagem de módulos, partes, acessórios e insumos produzidos no
EJA ou recebidos por via terrestre, destinados às plataformas/embarcações em
construção no EJA.
Por tais razões, a autoridade fiscal entendeu que os bens amparados pelo REPORTO
teriam sido utilizados em finalidade diversa - industrialização (naval) - do previsto no
legislação, além do fato de que "as mercadorias ou insumos descarregados em outras
instalações portuárias e eventualmente transportados ao EJA por via terrestre, não são
considerados “carga proveniente de transporte aquaviário” (fls.392).
Em 07/08/2019 (fls.404), o interessado apresentou sua impugnação(fls.406 a 435), por
meio de seus advogados, tendo alegado, em síntese:
a) que a impugnante teria apresentado à ANTAQ petição para "construção e exploração
de instalação portuária destinada exclusivamente a atender às necessidades de
construção naval" (fls.406, item "2.2"), o que foi deferido por meio do Contrato de
Adesão no 004/2014;
b) que a "cláusula quarta", do citado Contrato de Adesão, previa a "movimentação e/ou
armazenagem de bens utilizados na montagem de embarcações destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário" (fls.408, item "2.6");
c) que "no curso da fiscalização, as autoridades fiscais obtiveram diversas provas de que
os guindastes importados pela impugnante estavam sendo utilizados na movimentação
e/ou armazenagem de bens utilizados na montagem de embarcações. Esse fato é
absolutamente incontroverso!" (fls. 411, item "2.17");
d) que deveriam ser afastados os juros e as multas lançadas, com base no art.100,
parágrafo único, do CTN, já que foram observadas as orientações das autoridades
administrativas;
e) que, uma vez não tendo sido verificado dolo ou simulação nas condutas do
impugnante, os tributos lançados não poderiam incluir penalidades, na esteira do
art.179, §2o c/c art.155, do CTN;
f) que não se estaria diante de desvio de finalidade, não sendo cabível a penalidade do
art.14, §11, da Lei no 11.033/04;
g) que o lançamento cumulativo das penalidades constantes do p.p. representaria ofensa
ao princípio do não-confisco;
Nos pedidos, demandou pelo cancelamento da autuação ou, subsidiariamente, pelo
afastamento das multas e dos juros de mora.
É o relatório.
A decisão, da qual foi retirado o relato acima, julgou improcedente a impugnação
da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2016
REPORTO.
O Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária - REPORTO - prevê a suspensão de tributos federais na importação e na
aquisição de determinados bens, até 31/12/2020, que deverão ser incorporados ao ativo
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

imobilizado do beneficiário. Sua utilização está vinculada à prestação de serviços
específicos, ligados à movimentação ou à armazenagem de mercadorias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário. A legislação não previu que os bens admitidos no
REPORTO possam ser utilizados em alguma etapa do processo fabril eventualmente
executado pelo beneficiário.
REPORTO. DESCUMPRIMENTO.
O descumprimento das condições de fruição do Regime de REPORTO sujeita o
beneficiário à exigência dos tributos suspensos e demais acréscimos legais. A legislação
ainda previu multa específica, sem prejuízo da cobrança dos tributos e seus acréscimos,
se o bem amparado pelo Regime foi utilizado em finalidade diversa do previsto em lei,
sua não incorporação ao ativo permanente do beneficiário ou no caso de falta de
identificação no veículo adquirido, de acordo com o estabelecido pelo órgão
competente.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A Administração Tributária está submetida ao princípio da legalidade, não podendo
esquivar-se à aplicação da lei editada conforme o processo constitucional.
Inconformada com a decisão acima referida, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, reprisando as alegações trazidas em sua impugnação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.
contra a decisão de primeira instância que manteve a cobrança de tributos, multas e juros de
mora decorrentes da suposta utilização indevida dos benefícios do Regime Tributário para
Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO). A empresa alega
que todas as suas operações foram conduzidas em conformidade com as normas do REPORTO e
que a autuação foi baseada em interpretação equivocada dos fatos e da legislação aplicável.
I - Do Reporto
O Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura
Portuária (REPORTO) foi instituído pela Medida Provisória no 206, de 2004, posteriormente
convertida na Lei no 11.033, de 2004. Os benefícios fiscais previstos incluem a suspensão do
Imposto de Importação, IPI, PIS/PASEP e COFINS para bens destinados ao ativo imobilizado
das empresas que atuam na modernização e ampliação da infraestrutura portuária. A legislação
aplicada ao REPORTO inclui, além da Lei no 11.033/2004, o Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro) e as Instruções Normativas da Receita Federal que regulam a matéria.
O Estaleiro Jurong Aracruz Ltda (EJA) obteve a autorização para a construção de
suas instalações portuárias em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei no 12.815,
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

de 2013 (Lei dos Portos), e as resoluções da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ). A autorização é fundamental para a operação do estaleiro e para a qualificação ao
REPORTO, pois comprova a destinação dos bens adquiridos ao desenvolvimento e
modernização da infraestrutura portuária.
Para a habilitação ao REPORTO, a empresa deve cumprir requisitos específicos,
incluindo a demonstração da utilização exclusiva dos bens em atividades portuárias e a
manutenção dos mesmos no ativo imobilizado por um período mínimo de cinco anos. A
habilitação é um processo rigoroso que envolve a apresentação de diversos documentos à Receita
Federal, que avalia a conformidade das operações da empresa com as normas do regime, o que,
diga-se de passagem, foram atendidos pela recorrente.
Como dito acima o REPORTO foi instituído pela Medida Provisória no 206, de
2004, posteriormente convertida na Lei no 11.033, de 2004, com o objetivo de incentivar a
modernização e ampliação da infraestrutura portuária no Brasil. Os principais benefícios fiscais
incluem a suspensão do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre bens destinados ao ativo
imobilizado das empresas beneficiadas.
II - Da Conformidade Legal
A empresa Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. demonstrou, por meio de documentos e
provas apresentados, que os bens importados com os benefícios do REPORTO foram utilizados
exclusivamente em atividades portuárias, conforme exigido pela Lei no 11.033/2004, que assim
dispõe:
Art. 13. Fica suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da
venda de máquinas, equipamentos e outros bens novos, quando adquiridos por pessoa
jurídica beneficiária do REPORTO para incorporação ao seu ativo imobilizado e
utilização nas atividades a que se refere este artigo.
Além disso, o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) estabelece:
Art. 591. A fruição dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do REPORTO depende
de habilitação prévia pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A empresa foi devidamente habilitada ao REPORTO, conforme comprovado
pelos registros e pela documentação apresentada.
A autorização para a construção das instalações portuárias do Estaleiro Jurong
Aracruz Ltda. foi obtida em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei no 12.815,
de 2013 (Lei dos Portos), e as resoluções da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ). Tal autorização é fundamental para a operação do estaleiro e para a qualificação ao
REPORTO, pois comprova a destinação dos bens adquiridos ao desenvolvimento e
modernização da infraestrutura portuária.
A adesão ao REPORTO implica em um contrato com a Receita Federal, onde a
empresa se compromete a utilizar os bens adquiridos com os benefícios fiscais exclusivamente
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

nas atividades portuárias. O Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. cumpriu integralmente os termos
desse contrato, conforme demonstrado pela documentação apresentada. Qualquer desvio
apontado pela fiscalização não possui base jurídica sólida e desconsidera o cumprimento das
obrigações contratuais pela empresa.
Referido contrato de adesão, juntado aos autos às e-fls. 508 e seguintes, traz como
objeto do contrato o seguinte:

Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

Como se vê, por ser um contrato de adesão, não poderia a contribuinte recorrente
afastar-se de seu objeto, sob pena de perder a concessão descrita no contato.
As diligências realizadas pela fiscalização, embora tenham levantado suspeitas de
desvio de finalidade, não apresentaram provas concretas de que os bens importados estivessem
sendo utilizados em atividades não relacionadas à infraestrutura portuária. Pelo contrário, a
empresa apresentou evidências robustas de que os equipamentos foram destinados
exclusivamente às operações do estaleiro, conforme exigido pela legislação.
A interpretação das autoridades fiscais, que resultou na autuação, foi baseada em
premissas equivocadas e desconsiderou a realidade operacional e o cumprimento das exigências
legais pela empresa. O princípio da estrita legalidade, consagrado no Direito Tributário, requer
que a aplicação das normas seja realizada de acordo com a letra da lei, sem interpretações que
extrapolem o texto legal.
Cito o Acórdão no 3302-003.585, que cancelou a autuação fiscal de uma empresa
beneficiária do REPORTO, reconhecendo a utilização correta dos bens conforme previsto na
legislação. O acórdão destacou a necessidade de provas concretas de desvio de finalidade para a
manutenção da autuação.
"A correta aplicação dos benefícios fiscais previstos no REPORTO requer a
comprovação inequívoca da destinação dos bens às atividades portuárias. Na ausência
de provas robustas que indiquem desvio de finalidade, a autuação fiscal deve ser
cancelada."
O princípio da estrita legalidade, consagrado no Direito Tributário, requer que a
aplicação das normas seja realizada de acordo com a letra da lei, sem interpretações que
extrapolem o texto legal. No caso em análise, a interpretação excessivamente restritiva por parte
da fiscalização não encontra amparo na legislação vigente.
O STJ no REsp no 1.221.170/PR, reafirmou a importância do princípio da estrita
legalidade no Direito Tributário, determinando que a aplicação das normas deve seguir
rigorosamente o texto legal. No caso, a decisão beneficiou uma empresa que demonstrou ter
cumprido todas as exigências legais para usufruir dos benefícios fiscais, como podemos verificar
no presente processo.
"O princípio da estrita legalidade impõe que a aplicação das normas tributárias seja
realizada conforme a literalidade da lei, sem interpretações que extrapolem o texto legal.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720333/2019-89

As empresas beneficiárias de regimes de incentivo devem ter garantidos seus direitos,
desde que cumpridas as exigências previstas na legislação."
A imposição de multas e a cobrança de juros de mora foram realizadas de forma
indevida, uma vez que a empresa demonstrou ter cumprido todas as exigências do REPORTO. A
aplicação de penalidades tributárias deve ser justificada por comprovação inequívoca de
infração, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 742
DF CARF MF
Original